Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708432-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE RODRIGUES GONCALVES AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONETE RODRIGUES GONÇALVES contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Ana Letícia Martins Santini, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outro, declarou extinto o feito, sem solução do mérito, nos termos do artigo 248 do Código Civil, combinado com o artigo 485, inciso VI, do CPC. Em suas razões recursais (ID 69557643) afirma, em síntese, que “a decisão agravada deve ser reformada, determinando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, garantindo que a autora seja devidamente indenizada pelos prejuízos sofridos e não fique desamparada por culpa exclusiva da operadora ré”. Argumenta que a obrigação de fazer foi descumprida pela parte executada durante a vigência do contrato, de modo que o posterior cancelamento do plano de saúde pela exequente “não pode ser um salvo-conduto para a empresa se isentar de suas responsabilidades, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a continuidade da execução, com a conversão da obrigação em perdas e danos. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A recorrente se insurge contra sentença que declarou extinta a execução, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, dispõe o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil, que corresponde à sentença o pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução. O art. 1.009 do CPC, por sua vez, estabelece que da sentença cabe apelação. Nesse sentido, a apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim ao cumprimento de sentença, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Com a mesma compreensão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o §1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1353834, 07130635020218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 810. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO. 1. A irresignação contra a sentença que extingue a execução desafia a interposição de apelação (art. 203, § 1o e art. 1.009 do Código de Processo Civil) (...)” (Acórdão 1854372, 07062886220218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1746440, 07131503520238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator